Tribunal: TJES
Processo: 5001988-60.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001988-60.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: HELIO JOSE DE ALMEIDA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR INFRATOR PELA VIA JUDICIAL. ART. 257, § 7º, DO CTB. PRECLUSÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR INDICADO. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO AO PRONTUÁRIO DO INFRATOR. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5001988-60.2024.8.08.0024

Recorrente
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrente
: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

Recorrido
: HELIO JOSE DE ALMEIDA

Recorrido
: DESIREE FRANCYNE RODRIGUES SANTOS

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DE CNH. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN REJEITADA. AUTARQUIA RESPONSÁVEL PELO PRONTUÁRIO E PELO PROCESSO DE SUSPENSÃO (PSDD). MÉRITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR APÓS O PRAZO ADMINISTRATIVO. ART. 257, § 7º DO CTB. PRECLUSÃO TEMPORAL MERAMENTE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA POR DECLARAÇÃO IDÔNEA E CONJUNTO PROBATÓRIO. TESE DE DECADÊNCIA E IMPUNIDADE AFASTADA. PREVALÊNCIA DA VERDADE REAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requeridos (ID 14906121) contra a sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória (ID 14906115, homologada no ID 14906120), que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para determinar a transferência da pontuação referente ao Auto de Infração nº RV01275612 para a condutora indicada, Sra. Desiree Francyne Rodrigues Santos, anulando-se os efeitos da pontuação no prontuário do proprietário, Sr. Helio Jose de Almeida.

Em suas razões recursais, as autarquias recorrentes sustentam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, sob o argumento de que o auto de infração foi lavrado pelo DER-ES. No mérito, defendem a preclusão temporal do prazo para indicação de condutor (art. 257, § 7º, CTB) e alegam a impossibilidade jurídica do pedido, sustentando que a indicação tardia geraria impunidade ao infrator real devido aos prazos decadenciais de notificação previstos no art. 282 do CTB (com redação dada pela Lei 14.229/21).

Contrarrazões apresentadas (ID 14906123), pugnando pela manutenção da sentença.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso interposto, eis que presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, notadamente a tempestividade (observadas as prerrogativas de prazo da Fazenda Pública) e a isenção de preparo conferida às autarquias estaduais.

2. Preliminar: Ilegitimidade Passiva do DETRAN/ES

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada. Embora o auto de infração tenha sido lavrado pelo DER-ES, o DETRAN/ES é o órgão executivo de trânsito responsável pela manutenção do registro de habilitação (RENACH) e pela instauração/execução do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD nº 2023-J6CQ4), cujos efeitos a parte autora busca anular. Tratando-se de pedido que envolve obrigação de fazer consistente na alteração de dados no prontuário do condutor e cancelamento de processo de suspensão, o DETRAN/ES é parte legítima e necessária para a eficácia do provimento jurisdicional.
Preliminar rejeitada.

3. Mérito

A controvérsia cinge-se à possibilidade de indicação do real condutor infrator na via judicial após o transcurso do prazo administrativo previsto no art. 257, § 7º, do CTB.

O Recorrente sustenta que a preclusão do prazo administrativo impede a revisão judicial, sob pena de gerar impunidade ao infrator real, dada a decadência do direito de punir do Estado (art. 282, CTB), inovada pela Lei 14.229/21.

Sem razão o Recorrente.

A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, por sua Primeira Seção, firmou entendimento no
PUIL 1.816/SP
(Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 15/03/2022) de que o prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB possui natureza meramente administrativa. Sua inobservância gera a preclusão apenas perante o órgão de trânsito, não impedindo que o proprietário exerça seu direito constitucional de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF) para comprovar a verdade real dos fatos perante o Poder Judiciário.

Nesse mesmo sentido é o acórdão paradigma daquela Corte Superior:

"O transcurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta apenas a preclusão administrativa, não impedindo que o proprietário do veículo comprove judicialmente que a infração foi cometida por outrem"
(
REsp 1.774.306/RS
, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/05/2019).

No caso em tela, a parte autora desincumbiu-se do ônus probatório (art. 373, I, CPC) ao juntar declaração expressa da condutora Desiree Francyne Rodrigues Santos, assumindo a responsabilidade pela infração, acompanhada de cópia de sua CNH e documentos pessoais, conforme verificado na sentença de origem. Não há nos autos qualquer indício de fraude, simulação ou má-fé que invalide tal declaração.

Quanto à alegação de que a transferência tardia gera "impunidade" devido aos prazos decadenciais de notificação, tal argumento de ordem operacional/arrecadatória não pode se sobrepor ao princípio da culpabilidade e da personalidade da pena (art. 5º, XLV, da CF). Não é lícito ao Estado impor sanção grave (suspensão do direito de dirigir) a quem comprovadamente não cometeu o ilícito, utilizando-se da própria burocracia ou da inércia administrativa como escudo. A decadência, se operada, é ônus que o sistema deve suportar em prol da justiça material, não servindo de justificativa para punir inocentes.

Portanto, demonstrada a autoria infracional por terceiro, correta a sentença que determinou a retificação do prontuário, prestigiando a verdade real.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Isentos de custas processuais, na forma da lei.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)